Tribunal: TJBA
Processo: 0061336-41.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0061336-41.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Leonidas do Amaral Almeida e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ARNOLD VINICIUS SEIXAS DE OLIVEIRA, RODRIGO SANTOS MENEZES, RODINELE ALVES DA SILVA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, JORGE LUIS NASCIMENTO PINTO DE CARVALHO

APELADO: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIS NASCIMENTO PINTO DE CARVALHO, RAMONA ELISA PEREIRA NOGUEIRA PINTO DE CARVALHO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA, ANA THERESA BITTENCOURT BARBOSA CRUZ SOARES, ROGERIO COSTA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I
.CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por NOBRE SEGURADORA DO BRSIL S.A., em liquidação extrajudicial contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo segundo réu e deu provimento parcial aos recursos interpostos pelo autor e pela ora embargante

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na existência ou não de omissão a ser suprida, no julgado embargado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Existe no julgado embargado o defeito alegado pela ora embargante, entretanto, tal constatação não altera, em nada, o entendimento consignado no acórdão guerreado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0061336-41.2010.8.05.0001
, em que figuram como embargante Nobre Seguradora do Brasil S.A. e como embargados FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS FILHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01